Tribunal: TJMT
Processo: 1012168-47.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no o 1012168-47.2019.8.11.0041 - CLASSE 198– CNJ – CAPITAL
Embargante: PORTO SEGURCOMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Embargada: CLEIDIANE LELIS DA SILVA, representada por seu genitor FRANCISCO SANTOS DA SILVA
Número do Protocolo : 1012168-47.2019.8.11.0041
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator